Tribunal: TJSP
Processo: 1512886-49.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo . Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição do réu por atipicidade material da conduta, ao fundamento de que a ação consistiu em meros atos preparatórios. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; a redução da pena-base em patamar inferior ao

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo . Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição do réu por atipicidade material da conduta, ao fundamento de que a ação consistiu em meros atos preparatórios. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; a redução da pena-base em patamar inferior ao aplicado; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência; e o abrandamento do regime prisional. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Cabimento, todavia, do reconhecimento da atipicidade material da conduta. Acusado que não iniciou a prática de núcleos do tipo penal. Atos meramente preparatórios. Absolvição que é de rigor. Recurso provido.